Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714618-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Janeth Maria Naoum do Valle Embargado: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71079399) interpostos por Janeth Maria Naoum do Valle contra a decisão monocrática (Id. 70854837), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da questão controvertida. Afirma, nesse sentido, que há necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão interlocutória impugnada. Argumenta, ademais, que a intimação de pessoa jurídica estranha aos autos por meio dos advogados da devedora é inviável, pois a sociedade anônima Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A não compõe a relação jurídica processual e não está devidamente representada pelos referidos advogados. Alega que o agravo de instrumento interposto não pretende debater a possibilidade de penhora das cotas sociais da pessoa jurídica em questão, mas a irregularidade da intimação nos termos em que foi expedida. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprido o alegado defeito e, por conseguinte, deferido o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento aludido. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 71188373), oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora recorrente. Inicialmente, convém destacar que a recorrente é parte legítima para recorrer do ato decisório, tendo em vista que sequer houve intimação da sociedade anônima Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A nos autos do processo de origem. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A embargante alega omissão na decisão monocrática impugnada, argumentando a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e a irregularidade da intimação de pessoa jurídica estranha aos autos por meio dos advogados da devedora. Assiste parcial razão à embargante. De acordo com a regra prevista no art. 861 do CPC, a penhora das quotas ou ações de sócio tem como objetivo a quitação da dívida pelos demais sócios ou pela própria sociedade empresária, evitando-se, assim, a liquidez das aludidas cotas ou ações. Assim, deve haver a intimação da sociedade anônima de capital fechado, a contrario sensu da regra prevista no art. 861, § 2o, do CPC, para que apresente balanço especial, ofereça as quotas ou ações aos demais sócios, observando o direito de preferência, e, caso não haja interesse na aquisição, proceda à liquidação das quotas ou ações, depositando em juízo o valor apurado. A despeito de ser legítima a busca por celeridade e eficácia na satisfação do crédito, é imprescindível a intimação da sociedade anônima em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a evitar a ocorrência de nulidade processual. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE PERSONIFICADA. INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE. PESSOA DO DEVEDOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO LEGAL. ART. 861 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 861 do CPC, penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade: (i) apresente balanço especial, na forma da lei; (ii) - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; (iii) não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 2. A intimação das sociedades sobre cujas quotas recaiu a penhora, na pessoa dos executados, que possuem patronos nos autos, encontra óbice na autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Inteligência do art. 49-A do Código Civil. 3. Hipótese fática em que as sociedades intimadas não são partes no processo de execução, mas terceiras destinatárias de ordem judicial. 4. Em que pese seja legítimo buscar maior celeridade processual e efetividade na satisfação do crédito, o procedimento legal do art. 861 do CPC deve ser observado, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em nulidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT - 0706855-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 28/05/2024) Quanto ao mais, nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. A referida diretriz, no entanto, não se aplica ao caso concreto em análise, pois não houve o arbitramento de multa cominatória pela decisão interlocutória impugnada. Feitas essas considerações, dou parcial provimento aos presentes embargos, com efeitos infringentes, para deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo, determinando, ainda, a intimação pelo Juízo singular da sociedade anônima Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, com o intuito de garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Corrija a zelosa Secretaria da Turma o nome da embargante, que não deve ter abreviações. Publique-se. Brasília–DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator